Tribunal: TJDFT
Processo: 0735208-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. EXERCÍCIO DE FATO. AVÓS MATERNOS. INSURGÊNCIA DOS GENITORES. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de guarda, julgou procedente o pedido para conceder aos autores a guarda do neto menor. 1.1. No apelo, os genitores pedem a reformada sentença alegando não existir elementos suficientes para justificar a manutenção do menor em família extensiva, sob a guarda dos avós maternos, por se tratar de medida excepcional, além de não ter sido demonstrado que os interesses do menor estariam prejudicados com a reversão da guarda em favor dos pais.
2. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão dos autores, avós maternos, em requerer a guarda do menor, seu neto, em detrimento dos genitores requeridos. 2.1. A respeito do tema, cabe registrar que a Constituição Federal, consagrando a Doutrina da Proteção Integral, preconiza com absoluta prioridade que: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (Art. 227 da CF). 2.2. Disso decorre que, o exercício da paternidade e maternidade, embora constitua garantia indisponível, eventual ausência despropositada, desleixo ou descompromisso implica repercussões e consequências severas que devem ser amparadas pela ordem legal/constitucional, inclusive, com sanções, sob pena de transformar os direitos e deveres do poder familiar em meras regras e princípios morais desprovidos de proteção.
3. Nesse passo, conforme admitido pelo art. 33, §2o, do ECA, além conferir ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, a guarda se destina a regularizar a posse de fato, podendo ser excepcionalmente deferida, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos genitores ou responsável.
4. No caso, conforme bem observou a sentença recorrida, não se trata de colocação em família substituta, caracterizando o pleito dos avós maternos em família extensa ou ampliada, acrescido de que o menor já mantém com ela vínculo afetivo desde o nascimento, demonstrando a prova dos autos que os interesses do menor estão assegurados sob a guarda fática da autora e indicando a excepcionalidade da medida. 4.1. Outrossim, o estudo psicossocial destaca que os genitores mantêm contato regular com o filho. Registra, ainda, atos de violência doméstica com potencial de afetar negativamente o desenvolvimento do menor, situação que denota ser prudente e razoável regularizar, excepcional e temporariamente, a guarda em favor da autora que já exerce de forma fática. 4.2. De outro lado, a criança está mantendo todas as suas necessidades e garantias bem atendidas na companhia da avó, não sendo o caso de modificar o contexto existente e, sobre o tema, o parecer psicossocial ressaltou com propriedade que a apelada é quem detém as melhores condições de cuidar do menor.
5. Enfim, tanto a doutrina como a jurisprudência são assentes em afirmar que a guarda deverá ser sempre fixada atendendo aos interesses dos menores. 5.1. Precedente: “A guarda de menores deve ser oferecida àquele que possa melhor garantir-lhes o bem-estar. Trata-se de resguardar o direito daqueles que merecem proteção especial da família, sociedade e Estado, em virtude da fase de desenvolvimento. 4. Apelação conhecida e desprovida”. (07024005720178070008, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 24/3/2020.)
6. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, os honorários advocatícios fixados pela sentença em R$ 2.000,00 devem ser majorados para R$ 2.200,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
7. Recurso improvido.